Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-18.2020.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PROCESSO PENAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONJUNTO PROBATÓRIO – ANÁLISE COMPLEMENTAR DOS ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA – LAUDO DO IML - FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – GRAU DE CULPABILIDADE – CUSPIDA NO ROSTO DA OFENDIDA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
1) Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção, tais como prova pericial.
2) Consoante o sistema do livre convencimento, previsto no art. 155 do CPP, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. O juiz, na formação de seu convencimento, deve analisar o conjunto de provas acostadas aos autos, pois “as provas possuem um valor relativo, de sorte que, apenas se analisadas globalmente, terão força bastante para levar o juiz a um veredicto condenatório” (Avena, Norberto. “Processo Penal”, Ed. Método, 12a Edição, Pg. 509).
3) A culpabilidade tem relação com o grau de reprovabilidade da conduta e, por isso, é parâmetro que atende ao critério constitucional da individualização da pena. Com essa premissa, o fato de o réu ter cuspido no rosto da vítima, independentemente de não constituir infração autônoma, por questões processuais, não impede que o juiz o considere na valoração da pena.
4) Apelação desprovida.